Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, da decisão proferida pelo Relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
2. É inadmissível que os autores ajuízem ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para defenderem a alteração do entendimento jurisprudencial então adotado, e seja realizado novo julgamento da matéria, sob novo entendimento a ser construído. Embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça a possibilidade do overruling, a ação rescisória não é instrumento adequado para demandar a mudança de jurisprudência e o rejulgamento de causa, segundo o novo entendimento pretendido.
3. A primazia do julgamento de mérito não tem como se sobrepor, na hipótese, à ausência das condições da ação, se, manifestamente, a pretensão expendida, mesmo em tese considerada, não está firmada nas hipóteses elencadas taxativamente no artigo 966 do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.